Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732485-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Wander Gualberto Fontenelle contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, na execução de título extrajudicial, promovida em face de Maria da Conceição Pereira da Silva, processo 0700782-05.2021.8.07.0019. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Preparo em ID 62523075- 62523076. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e